Tribunal: TJDFT
Processo: 0751468-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Reconhecimento e dissolução de união estável. Termo inicial. Prova insuficiente de convivência pública e duradoura anterior a 2014. Configuração do namoro qualificado. Regime de bens. Comunhão parcial. Valorização de cotas sociais. Apuração em liquidação de sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a união estável no período de 2009 a 20/05/2023, e determinou a partilha igualitária de veículos e cotas sociais de empresa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em fixar o termo inicial da união estável reconhecida entre as partes, estabelecer o regime de bens aplicável e o alcance da partilha, especialmente quanto às cotas sociais da empresa.
III. Razões De Decidir
3. A união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, exige convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituir família. O conjunto probatório revela que tais elementos se consolidaram apenas a partir de 2014, inexistindo provas suficientes de coabitação e affectio maritalis no período anterior, quando a relação apresentava características de namoro qualificado.
4. Considerando a existência de provas de que a apelada se encontrava separada de fato desde 2008, afasta-se a aplicação do regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641, I, CC), incidindo o regime da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do Código Civil.
5. As cotas sociais da empresa, adquiridas antes do início da união, não integram o patrimônio comum. Contudo, a valorização patrimonial das cotas no período da convivência deve ser objeto de apuração de haveres em sede de liquidação de sentença, assegurado o contraditório e a perícia contábil.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial da união estável deve ser fixado com base em prova idônea de convivência pública e affectio maritalis, ainda que divergente da data alegada pelas partes. 2. As cotas sociais adquiridas antes do início da união não integram o monte partilhável, mas a valorização patrimonial ocorrida durante a união deve ser apurada em liquidação de sentença. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.523, 1.641, I, 1.723, §2o, e 1.725; CPC, art. 489, §1o, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1846208, 0701783-84.2023.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1786567, 0713787-57.2022.8.07.0020, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23.11.2023.